Tribunal: STF
Processo: HC 225205
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL ACUSATÓRIO. REGIME PROBATÓRIO. MOMENTOS DA PROVA: REQUERIMENTO, ADMISSÃO, PRODUÇÃO E VALORAÇÃO. DISPONIBILIDADE DAS PARTES. PROVA TESTEMUNHAL ARROLADA PELA PARTE ADVERSA. DESISTÊNCIA UNILATERAL DE TESTEMUNHA. VALIDADE. A DESISTÊNCIA QUANTO À PRODUÇÃO DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OU INFORMANTE ARROLADO PELA PARTE INDEPENDE DE CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA OU DE HOMOLOGAÇÃO DO JULGADOR, ATÉ O MOMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DE PODER PROCESSUAL ATRIBUÍDO À PARTE. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO ART. 401, § 2º, DO CPP. ATÉ A PRODUÇÃO DA PROVA, A PARTE QUE ARROLOU A TESTEMUNHA PODE DISPOR UNILATERALMENTE DA PRODUÇÃO DO DEPOIMENTO. O PRINCÍPIO DA UNIDADE DA PROVA APLICA-SE SOMENTE APÓS À PRODUÇÃO DA PROVA E NÃO AOS MOMENTOS DE REQUERIMENTO E AQUISIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Se o depoimento de testemunha arrolada pela acusação também é de interesse defensivo, deve constar no rol ofertado quando da resposta à acusação, porque o poder de desistir da testemunha até o início da produção é unilateral da parte que arrolou (CPP, art. 400, § 2º), dispensada a concordância da parte adversa (defesa ou acusação) ou de homologação do julgador.



    2. Não configura cerceamento de defesa a negativa jurisdicional ao pedido formulado pela parte adversa, após a desistência da produção de prova testemunhal, para oitiva como prova do Juízo (CPP, art. 209, I). A atividade probatória do julgador é excepcional, vedada a substituição da parte.



    3. O Princípio da Unidade da Prova aplica-se somente após a produção da prova. É inválido o argumento de incorporação da prova meramente requerida e admitida, porque não atende ao pressuposto de existência. A incidência do Princípio da Unidade da Prova se refere exclusivamente à prova produzida.